Tribunal: TJBA
Processo: 8051361-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051361-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) PARA PESSOA JURÍDICA. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. DESCONTO DE PARCELAS INADIMPLIDAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE PESSOAL DO AVALISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou à cessação de descontos, restituição em dobro e pagamento de indenização por danos morais, em razão do débito realizado na conta corrente de pessoa física do autor/avalista para quitar dívida de pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2.

As questões postas para reanálise do colegiado são: a) o cabimento do julgamento monocrático; b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, especificamente à figura do avalista; c) a legalidade da cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente do garantidor; d) a configuração de ato ilícito a ensejar a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e) a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático da apelação encontra amparo no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria de fundo – abusividade de desconto em conta de avalista sem autorização específica – é objeto de jurisprudência dominante. A interposição do agravo interno, ademais, submete a questão ao colegiado, suprindo eventual vício.

4.

A pessoa física que atua como avalista em contrato de financiamento para pessoa jurídica qualifica-se como consumidora, conforme a teoria finalista mitigada. Na relação de garantia, o avalista é o destinatário final do serviço creditício acessório, apresentando vulnerabilidade técnica e econômica perante a instituição financeira, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 do STJ.

5.

É abusiva e, portanto, nula, a cláusula contratual genérica que autoriza a instituição financeira a debitar valores da conta corrente pessoal do avalista para quitar dívidas da pessoa jurídica afiançada. Tal prática constitui forma de autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em violação ao artigo 51, IV, do CDC, sendo necessária autorização expressa, específica e destacada para tal finalidade.

6.

A cobrança realizada com base em cláusula abusiva e contrária à jurisprudência consolidada configura ato ilícito e não se enquadra como engano justificável, o que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A apropriação indevida de valores da conta corrente do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"[1.] A pessoa física que atua como fiadora ou avalista em contrato de financiamento para pessoa jurídica é considerada consumidora, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, por ser destinatária final fática e econômica do serviço de garantia (teoria finalista mitigada). [2.] É abusiva a cláusula contratual que autoriza a instituição financeira a debitar valores da conta corrente pessoal do avalista para quitar dívidas da pessoa jurídica afiançada, sem autorização específica, por configurar autotutela e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. [3.] O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor configura ato ilícito e gera o dever de restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e dano moral
in re ipsa
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8051361-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A
. e como Agravado
RIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09